Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. NAO COMPROVAÇÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO. COBRANÇA INCABÍVEL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, já que a relação jurídica sob exame amolda-se ao que preconizam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a companhia de água ré, ao ofertar o serviço de água e esgoto, caracteriza-se como fornecedora, pois guarda as características exigidas pelo artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que, por extensão, o artigo 22 do citado Código permite que concessionárias prestadoras de serviço público sejam qualificadas como fornecedoras, enquanto a parte autora caracteriza-se como consumidora
2. A autora não acostou nenhum documento assinado pelo réu que comprovasse, de forma efetiva, que o demandado postulou a sua vinculação ao imóvel, como responsável financeiro e todos os documentos trazidos pela apelante são apócrifos e não demonstram em momento algum, qualquer vinculação do apelado com o consumo de água descritos nas contas da apelante.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.